Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA EIRELI - ME (Id 159682850, COMÉRCIO J.A. DE MERCADORIAS SERVIÇOS EIRELI-ME (Id 15968290) e recurso adesivo de VALDIMAR ALVES PEIXOTO (Id 15968301). FUTURA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA EIRELI pugna pelo deferimento da gratuidade judiciária, não procedendo à juntada de documentos que comprovem a sua situação de penúria jurídica. Em face do princípio do contraditório e da ampla defesa, proceda a primeira apelante a juntada de declaração de imposto de renda, relativamente aos últimos três anos de funcionamento da pessoa jurídica e demais documentos que comprovem a alegada incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo acima concedido, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator